Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-78.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001948-78.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[F MULLER EIRELI - CNPJ: 22.798.057/0001-10 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DANILO SANTANA DE MORAIS - CPF: 405.873.028-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –POLUIÇÃO SONORA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Se tratando de poluição sonora, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, que se ampara no princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental. Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia.

7. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

8. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, limitando-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por F. Muller EIRELI contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória nº 0001948-78.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a declaração da nulidade do auto de infração n. 7736, bem como do termo de suspensão/redução de atividade da casa noturna n. 1016, julgou improcedentes os pedidos por não vislumbrar vícios que invalidem os referidos atos administrativos.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante argui que a sentença é nula, porquanto ocorreu o julgamento antecipado da lide a despeito do seu pedido de produção probatória.

Sustenta que não praticou a infração a ele imputada, bem como a impropriedade da autuação, pois teria sido realizada sem a descrição do modelo ou da certificação de calibragem do aparelho medidor do nível de pressão sonora.

Afirma que a administração pública não se incumbiu do dever de comprovar a ocorrência da infração e que a autuação pelos agentes municipais é desproporcional, haja vista que não há perturbação do sossego, pois não há registro de que algum vizinho tenha comunicado o fato. Dessa forma, requer que seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença (ID. 144839223).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao apelo, oportunidade na qual pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se in totum a sentença proferida. (ID. 144839227). [...]” (id. 1508116199).

A Procuradoria Gerald e Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Steves Scaloppe manifestou pelo desprovimento do Apelo. (id. 150824659)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por F. Muller EIRELI contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória nº 0001948-78.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a declaração da nulidade do auto de infração n. 7736, bem como do termo de suspensão/redução de atividade da casa noturna n. 1016, julgou improcedentes os pedidos por não vislumbrar vícios que invalidem os referidos atos administrativos.

Do cerceamento de defesa

A empresa suscita, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Em que pese os argumentos expostos pela empresa Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência,:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 ( AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do mérito

Aduz que a administração pública não se incumbiu do dever de comprovar a ocorrência da infração e que a autuação pelos agentes municipais é desproporcional, haja vista que não há perturbação do sossego.

Insurge-se contra ato da administração pública municipal – MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 7736, por estar gerando poluição sonora (som mecânico e ao vivo) em volume/níveis superiores aos permitidos por lei.

Após fiscalização efetivada em 25/05/2019, foi suspensa, sob alegação de produção de ruídos acima do limite legal. Consta do relatório que embasou o auto de infração (id. 144840993 – p. 92), que a medição foi realizada na parte externa a uma distância de aproximadamente 20 metros, sendo mensurado emissão sonora de 71,4 decibeis, caracterizando infração prevista nos artigos 1 e 5 da Lei Complementar 3819/99.

Portanto, verifica-se que a medição foi realizada dentro dos padrões legais.

Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

Demais disso, os referidos atos devem estar consentâneos com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

In casu, verifica-se que o auto de infração indicou expressamente os dispositivos legais violados, fazendo referência aos artigos 1º e 5º da Lei n. 3.819/1999. (id. 144840993 – p. 89)

Merece registro um dos atributos intrínsecos ao poder de polícia: a coercibilidade. A Administração pode impor medidas unilateralmente ao particular, independentemente de sua concordância, que podem interferir diretamente na esfera jurídica do administrado, criando obrigações e impondo sanções.

Todavia, o atributo da coercibilidade não significa um salvo-conduto para que a Administração restrinja a esfera jurídica do particular além do necessário à satisfação do interesse público (princípio da proporcionalidade), o que aparentemente foi respeitado no caso em análise. Ademais, o administrado tem a oportunidade de se defender e produzir as provas necessárias para sua defesa durante o processo administrativo, em momento posterior à autuação.

Trata-se de ampla defesa e contraditórios diferidos, autorizado por lei e justificado em situações como esta, onde o embargo foi necessário para evitar prejuízos à população local e ao meio ambiente. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AMBIENTAL. ATIVIDADES MADEIREIRAS. CADASTRO EM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE E PROTEÇÃO. REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO. DESCUMPRIMENTO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DO SISTEMA. SUSPENSÃO DO CADASTRO E DA LICENÇA AMBIENTAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA AFETADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. POSSIBILIDADE. BUSCA PELA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. (...) 11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes. 12. Recurso ordinário não provido. (grifou-se) (STJ. RMS n.º 25488/MT. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 2007/0251505-8. Ministro Relator Mauro Campbell Marques. 2ª Turma. Data do Julgamento: 01/09/2009. Data da Publicação/Fonte: 16/09/2009). Cabe mencionar que o art. 745, da Lei Complementar Municipal n. 004/92, prevê que a defesa será oferecida após a lavratura do auto de infração, e não antes dele, não havendo irregularidade daí advinda. Senão, vejamos: Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do art. 743. (sem destaque no original). De outro norte, saliento que se tratando de poluição sonora, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, que se ampara no princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLUIÇÃO SONORA – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE INCÊNDIO E PÂNICO PELO CORPO DE BOMBEIROS E HABITE-SE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de poluição sonora, que, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, há de preponderar o princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental. Demonstrado o não cumprimento da proposta e transação penal e suspensão condicional do processo, correta a decisão que determinou a suspensão de som mecânico. Verificando que o Agravante não possui Alvará de Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros, conforme obrigação assumida junto ao JUVAM, e, não cumprida, e habite-se, e que tal fato obviamente gera risco à saúde e segurança da população e trabalhadores que circulam pelo estabelecimento, é nítida a necessidade de intervenção do Judiciário. (N.U 0059209-58.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) (sem grifo no original)

Ressalto, ainda, por ser um ato administrativo vinculado, só pode ser suspenso se constatado nele vícios de ilegitimidade ou ilegalidade, ou, se for averiguado que infringiu normas e princípios que regem a Administração Pública, o que não se verifica na hipótese. A atuação do Judiciário neste momento, a interferir na seara do Executivo, fere princípios constitucionalmente estabelecidos, quais sejam, o princípio da reserva do possível e o da separação dos poderes, este último enquadrado como cláusula pétrea.

O Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, limita-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração. Dessa forma, legítima a atuação da Administração Pública com a finalidade de fiscalizar e, se necessário, impor multa e eventual medida de interdição, restando ausente assim qualquer violação a direito líquido e certo, bem como ilegalidade ou abusividade do ato impugnado.

Ademais, quando se trata de questões relativas ao meio ambiente, o direito adquirido constitucionalmente protegido cederá quando restar demonstrada eventual atividade danosa ao meio ambiente, como no presente caso.

Registre-se que , no caso, o agente administrativo, ao aplicar multa a requerente, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 7736 (id. 55074380 - p. 1), do qual se constata: a) a identificação da autuada (F. MULLER EIRELLI ME (CASA RIO)); b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (art. 7º c/c Anexo I, da Lei n. 3.819/99); c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art. 17, incisos II e III, ambos da Lei n. 3.819/99); e d) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (Sr. Érico César de Arruda e Silva, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município e Sustentável de Cuiabá (MT), e ainda verificasse- que o ato administrativo se encontra devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito.

Assim, não há qualquer violação ao direto a exercício de profissão e da liberdade, uma vez que parte das atividades exercidas pela impetrante não estão, pelo que consta nos autos, em conformidade com a legislação ambiental.

Dessa forma, constata-se que o auto de infração foi lavrado com aparo na norma legal (Lei Complementar n. 3.819/99), não se verificando, qualquer ilegalidade que justifique a sua nulidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024